Tribunal: TJDFT
Processo: 0729780-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729780-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEDSON GREGORIO DA SILVA AGRAVADO: ATENAS TERCEIRIZACAO E OBRAS LTDA, ATENAS JARDINAGEM E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por GLEDSON GREGORIO DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor de ATENAS JARDINAGEM E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA e ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS LTDA. A decisão agravada revogou o benefício da gratuidade de justiça concedido ao autor e determinou o recolhimento das custas processuais e taxas judiciárias devidas, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito (ID 240695738): “Trata-se de ação de cobrança ajuizada por GLEDSON GREGORIO DA SILVA em desfavor de ATENAS JARDINAGEM E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA e ATENAS TERCEIRIZACAO E OBRAS LTDA. A parte autora alega a existência de contrato verbal de prestação de serviços de consultoria e assessoramento especializado, com prazo determinado de 12 (doze) meses e honorários anuais de R$ 53.760,00, pagos em parcelas mensais de R$ 4.480,00. Sustenta a rescisão unilateral e injustificada do contrato em 20/05/2022, antes do termo final, requerendo a condenação das rés ao pagamento de R$ 22.400,00, correspondente à metade do valor das parcelas vincendas, com base no Art. 603 do Código Civil. A gratuidade de justiça foi inicialmente deferida ao autor. Devidamente citadas, as requeridas apresentaram Contestação com Reconvenção. Em preliminar, arguiram a incompetência do Juízo, por entenderem que o domicílio das rés é no Guará/DF e que o local da prestação dos serviços também não seria Planaltina. Impugnaram a gratuidade de justiça concedida ao autor, sob a alegação de que este possuiria renda e bens não declarados, além de figurar como sócio de pessoas jurídicas. No mérito, confessaram a existência de um negócio jurídico, mas negaram o prazo determinado, imputando ao autor fraude, má-fé, inexperiência e ineficiência na prestação dos serviços, pugnando pela anulabilidade do contrato por vícios de consentimento. Em sede de Reconvenção, pleitearam a restituição dos valores pagos ao autor e indenização por danos materiais, totalizando R$ 31.360,00. Requereram, ainda, a intimação do Conselho Regional de Administração (CRA/DF) e do Ministério Público (MP). O Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF, em decisão anterior (ID 169999429), acolheu a preliminar de incompetência e determinou a remessa dos autos a esta Vara Cível do Guará/DF. Neste Juízo, foi proferido despacho (ID 177959914) intimando as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir. Ambas as partes se manifestaram nesse sentido. Posteriormente, em despacho (ID 212846964), este Juízo determinou que o autor juntasse extratos de movimentação financeira e faturas de cartão de crédito de diversos bancos para reanálise do pedido de gratuidade de justiça, sob pena de revogação do benefício, ante as alegações das rés de que o autor figurava como sócio de pessoas jurídicas. A parte autora juntou extratos de sua conta Nubank (ID 214304627), alegando ser seu único banco e que sua média de renda mensal era de R$ 2.582,97. As requeridas apresentaram impugnação (ID 214379195) a esses documentos, contestando a metodologia de cálculo do autor e apontando movimentação financeira incompatível com a gratuidade de justiça, bem como a ausência de extratos de outras instituições financeiras e de explicações sobre CNPJs a ele vinculados e pagamentos à SEFAZ/DF. O autor, por sua vez, apresentou resposta à impugnação (ID 215823778), reiterando sua hipossuficiência e a alegação de ter fornecido extratos de sua única conta. As requeridas, por fim, pugnaram pelo desentranhamento dessa última manifestação do autor (ID 218230854). Os autos vieram conclusos É o relatório. Decido. 1. Do Pedido de Desentranhamento da Petição de ID 215823778 As requeridas pugnaram pelo desentranhamento da petição de ID 215823778, sob a alegação de que não há previsão legal para "resposta à impugnação" e que se trata de ato tumultuário. Contudo, o princípio do contraditório e da ampla defesa, basilares do processo civil, orientam a concessão de oportunidade às partes para se manifestarem sobre todos os atos e documentos que possam influenciar o julgamento. Embora o Código de Processo Civil não preveja expressamente uma "resposta à impugnação", a manifestação da parte autora sobre as alegações das requeridas quanto à sua condição financeira é salutar e contribui para a formação da convicção do Juízo. O formalismo excessivo deve ser mitigado em prol da efetividade processual e da garantia da paridade de armas. A petição em questão se insere no contexto da discussão sobre a gratuidade de justiça, não configurando, por si só, ato atentatório à dignidade da justiça ou tumulto processual. Assim, rejeito o pedido de desentranhamento da petição de ID 215823778. 2. Da Impugnação à Gratuidade de Justiça A questão da gratuidade de justiça, suscitada pelas requeridas (ID 147752363, item "2.2"), foi objeto de determinação deste Juízo para que a parte autora comprovasse a sua hipossuficiência por meio da juntada de extratos de movimentação financeira e faturas de cartão de crédito de diversos bancos (CEF, MERCADO PAGO, NUBANK, SANTANDER e BANCO PAN) referentes aos meses de junho, julho e agosto de 2024, sob pena de revogação do benefício. A parte autora, em resposta (ID 214304627), juntou apenas extratos da conta Nubank, alegando ser seu "único banco". Tal alegação, contudo, não atende integralmente à determinação judicial, que solicitou extratos de diversas instituições financeiras especificadas, nem veio acompanhada de justificativa plausível para a ausência dos demais extratos ou para a existência de vínculos com as pessoas jurídicas cujos CNPJs foram apontados (n. 02.988.703/0001-03; n. 22.809.280/0001-16). Além disso, as requeridas, em sua impugnação (ID 214379195), apresentaram cálculo que diverge do apresentado pelo autor, indicando uma média mensal de entradas significativamente superior (R$ 7.189,95) àquela informada pelo autor (R$ 2.582,97), a partir dos próprios extratos do Nubank. Apontaram, ainda, a existência de pagamentos de tributos à SEFAZ/DF pelo autor, que poderiam indicar a posse de bens (imóveis ou veículos) incompatíveis com a alegada hipossuficiência. O benefício da gratuidade de justiça é concedido àqueles que, de fato, comprovem a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. No caso, a parte autora, ao deixar de apresentar os extratos de todas as instituições financeiras solicitadas e de fornecer esclarecimentos satisfatórios sobre os vínculos com as pessoas jurídicas e os pagamentos de tributos, não se desincumbiu do ônus de comprovar sua condição de hipossuficiência nos termos da determinação judicial, especialmente diante da impugnação específica e fundamentada das rés. A sanção de revogação foi expressamente preceituada no despacho anterior para o caso de não cumprimento. Dessa forma, a manutenção da gratuidade de justiça não se justifica. Por essas razões, revogo o benefício da gratuidade de justiça concedido ao autor. [...] 4. Das Determinações Complementares Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora recolha as custas processuais e taxas judiciárias devidas, em razão da revogação do benefício da gratuidade de justiça, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito (Art. 100, parágrafo único, CPC).” (ID 240695738 - transcrição somente do ponto objeto de impugnação nesta via) Em suas razões, o agravante pede seja concedido o efeito suspensivo ativo, suspendendo a decisão atacada (nos termos do artigo 1.019, I, do CPC) e concedendo ao agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita. No mérito, pede a confirmação da medida, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo a quo. Aduz, em síntese, ter comprovado não dispor de condições financeiras para arcar com as custas processuais. Em conformidade com o extraído dos documentos apresentados na origem, ID 137377958, os rendimentos auferidos pelo agravante giram em torno de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), conforme faz prova os documentos inseridos no ID 214304627 dos autos de origem. Ainda que as agravadas tenham apresentado impugnação acompanhada de cálculos, é dever do julgador analisar as provas coligidas aos autos, bem como os cálculos os quais embasaram a impugnação, circunstância não ocorrida no caso. Destaca atravessar um quadro de depressão, ficando sem auferir renda considerável nos últimos tempos, e fazer usos de medicamentos de uso contínuo (Carbonato de Lítio, Fluoxetina e Clobenzaprina) e acompanhamentos médicos através do Sistema Único de Saúde - SUS, pois não possui plano de saúde. Alega, ainda, realizar alguns “bicos” para se manter. Assevera, outrossim, que a simples menção ou a mera disponibilidade de bens (móveis ou imóveis) não significa que ostente condições para arcar com as despesas processuais, não podendo prevalecer tal conclusão (ID 74239727). É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário a observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Na origem, cuida-se de ação de cobrança de no 0712488-90.2022.8.07.0005 movida pelo ora agravante em face da parte agravada, na qual busca a satisfação de crédito no valor de R$ 22.400,00 (vinte e dois mil e quatrocentos reais) (ID 137377992). Consoante consta, a decisão de ID 141890480 deferiu os benefícios da gratuidade da justiça em favor do autor, ora agravante. Todavia, após impugnação da parte ré, a decisão agravada (ID 240695738) revogou a benesse, do que sucedeu a interposição do presente recurso. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4o, CPC). Na hipótese, o agravante declarou-se hipossuficiente, afirmando não ter condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo próprio e de sua família (ID 137379800 da origem). Conforme consta, o requerente não possui vínculo empregatício formal ativo, realizando trabalhos esporádicos (“bicos”) para sobreviver. Segundo os últimos extratos bancários acostados (IDs 214304628, 214304630 e 214304631), a renda média mensal obtida pelo autor, considerando as “entradas” registradas nos registros bancários, é de aproximadamente R$ 2.582,84. Neste ponto, frisa-se que a afirmação realizada pelo Juízo a quo no sentido de existir “média mensal de entradas significativamente superior (R$ 7.189,95)” encontra-se equivocada, não correspondendo à realidade. Ademais, a fundamentação de apontarem os extratos bancários acostados para “a existência de pagamentos de tributos à SEFAZ/DF pelo autor, que poderiam indicar a posse de bens (imóveis ou veículos) incompatíveis com a alegada hipossuficiência” não pode ser considerada suficiente para afastar a benesse anteriormente concedida. Isso porque, conforme fez prova o requerente, os pagamentos realizados dizem respeito tão só ao tributo IPVA de dois exercícios financeiros (pagamento de pequena monta, representativo da soma total de R$ 1.624,54 – ID 74239727 pág.16), decorrente da propriedade de veículo antigo e em desuso (ID 74239727 - pág. 14), ou seja, a circunstância não pode ser considerada como demonstrativa de riqueza considerável, a justificar a revogação da benesse. E ainda que assim não fosse, não se pode “punir” o recorrente, indeferindo/revogando o benefício legal, tão só porque, embora com esforços, realizou o pagamento dos encargos que lhe são impostos pelo Estado. Assim, está devidamente demonstrado nos autos a diminuta renda auferida pelo recorrente, a qual, muito provavelmente, é integralmente consumida por diversos gastos essenciais a sua subsistência e de sua família, como o decorrente de moradia, água, energia elétrica, telefone, alimentação, dentre outros, os quais são presumidos em relação a qualquer pessoa. Dentro desse contexto, embora fosse verdadeira a informação de que o autor aufere mais de sete mil reais mensais (o que não é o caso), da mesma forma seria imposta ao julgado a necessidade de observar as peculiaridades do caso concreto. Com efeito, é imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras da parte com as despesas ordinárias realizadas para manutenção de sua própria subsistência e/ou da sua família, de modo a aferir a possibilidade de arcar ou não com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Outrossim, é de se pontuar que a jurisprudência, há muito, tem amplamente utilizado os paradigmas adotados pela Defensoria Pública, ao conceituar a hipossuficiência de recursos, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Nesse sentido, vale lembrar considerar a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, elaborada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, como hipossuficiente quem recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos, circunstância presente na hipótese (renda mensal líquida aproximada de R$ 2.582,84). Embora o alcance de regulação seja limitado, não traduzindo, por óbvio, enunciado normativo de cunho abstrato e genérico, encerra parâmetro objetivo que pode ser observado na aferição da hipossuficiência financeira para fins de fruição da gratuidade judiciária. Nessa linha, precedente desta Corte de Justiça: “[...] 4. Para efeito de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a eg. Corte tem considerado como paradigma aceitável, porque objetivo, a concessão da gratuidade para aqueles que que percebem renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos (critério adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal na Resolução 140, de 24/06/2015. Entretanto, comprovando-se que, mesmo ultrapassado esse limite, a autora encontra-se em aparente situação de superendividamento, concede-se o benefício da gratuidade prestigiando o princípio de acesso universal à Justiça. 5. Embora o endividamento voluntário, por si só, não justifique a concessão da benesse, no caso, verifica-se que o pagamento dos custos do processo pode causar prejuízo à subsistência da Agravante, diante da escassa quantia que remanesce para custeio das despesas básicas, mormente ao se considerar que a renda líquida é a que está disponível para o eventual custeio de processo judicial. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 2003798, 0706827-43.2025.8.07.0000, Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 18/06/2025) - g.n. Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, previstos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Isso porque, ao contrário dos fundamentos externados na decisão impugnada, inexistem nos autos elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente, razão pela qual a gratuidade da justiça deve ser a ele concedida. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “[...] 1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023). “[...] 1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014) - g.n. Segue, ainda, precedentes desta Corte: “[...] 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024). “[...] A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, Relatora: Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, o agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.011 e art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para assegurar a gratuidade de justiça em favor do agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, com a urgência que o caso requer, em razão do risco de decurso do prazo para recolhimento das custas processuais e consequente indevida extinção do feito originário. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 23 de julho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator